Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711282-40.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI RECORRIDOS: IVANI VIEIRA GOMES, ANTÔNIO DE JESUS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA ANALFABETA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da parte apelante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. A citação de réu analfabeto deve seguir a regra da citação do incapaz, pois a ele se equipara para tal finalidade. Inteligência do artigo 247, II, do CPC. Logo, é nula a citação de pessoa analfabeta pelos Correios e não por Oficial de Justiça. 4. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, asseverando equívoco na distribuição do ônus da prova; c) artigo 246, inciso I, do mesmo diploma legal, argumentando a regularidade, no caso, da citação pelos correios. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; d) artigos 346, parágrafo único, e 435, parágrafo único do CPC, diante da ocorrência da revelia e a indevida juntada de documentos probatórios de forma intempestiva. Também quanto à matéria indica dissenso interpretativo com julgado do STJ cuja ementa colaciona a título de paradigma; e) artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto impossível a alegação da contraparte do desconhecimento da lei quando da assinatura do AR da citação; Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 (id 23859985 pág. 1). Os recorridos, em contrarrazões, pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Samoel Queiroz De Oliveira OAB/DF 56.695 e Thiago José Vieira De Sousa, OAB/DF 36.451 e OAB-GO 23.782 (id 24674975, pág.1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I, III, e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de violação ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1848995/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 246, inciso I, 346, parágrafo único, e 435, parágrafo único, todos do CPC, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela nulidade da citação dos recorridos pelos correios, afastando, assim, a revelia e a indigitada apresentação intempestiva de provas, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Não merece trânsito, ainda, o especial, quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Por fim, determino que as publicações dos recorridos sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da recorrente, Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 e dos advogados dos recorridos, Samoel Queiroz De Oliveira OAB/DF 56.695 e Thiago José Vieira De Sousa, OAB/DF 36.451 e OAB-GO 23.782. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012